Tribunal: STF
Processo: ADI 6224
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Ação direta de inconstitucionalidade. Norma estadual que exclui os contratos de aprendizagem do piso salarial regional. 



1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 10 da Lei nº 8.315/2019, do Estado do Rio de Janeiro, que exclui da incidência do piso salarial regional os contratos de aprendizagem regulados pela Lei Federal nº 10.097/2000.



2. O STF afirmou, no julgamento da ADI 6.223, a constitucionalidade formal e material de normas estaduais que excluem os contratos de aprendizagem da incidência de piso salarial regional. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao presente caso.



3. A Lei Complementar nº 103/2000 delegou aos Estados, em algumas hipóteses, a competência para fixação de piso salarial regional, a fim de prestigiar o pacto federativo e as peculiaridades locais.



4. Não há obrigatoriedade de os Estados instituírem piso regional uniforme. Interpretação que prestigia o federalismo e admite a adaptação dos pisos salariais às diferentes realidades dos entes federados. Vício formal afastado.



5. O preceito impugnado não criou diferenciação de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX, CF/1988). O legislador estadual apenas considerou as distinções de complexidade e extensão do trabalho das categorias contempladas pelo piso regional estadual e dos menores aprendizes, nos exatos termos do art. 7º, V, da CF/1988.



6. A norma questionada é fruto de opção legislativa válida, no sentido de conferir tratamento diferenciado a trabalhadores sujeitos a regimes jurídicos distintos, sendo razoável e proporcional. Precedente.



7. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República em face do art. 10 da Lei nº 8.315/2019, do Estado do Rio de Janeiro, que exclui da incidência do piso salarial regional os contratos de aprendizagem regulados pela Lei Federal nº 10.097/2000. O requerente alega afronta aos arts. 5º, caput, 7º, caput e incisos V e XXX, e 22, I e parágrafo único. Confira-se o teor da norma impugnada:



    Lei nº 8.315/2019 do Estado do Rio de Janeiro



    Art. 10. Os pisos salariais fixados nesta Lei não se aplicam aos contratos de aprendizagem regidos pela Lei Federal nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. 



    2. O requerente sustenta, em síntese, que o dispositivo impugnado legislou sobre contratos de aprendizagem em sentido contrário ao disposto na Lei Federal nº 10.097/2000 e na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como estabeleceu restrição normativa não autorizada pela Lei Complementar nº 103/2000, que ressalvou da incidência da lei estadual a ser editada apenas os empregados que tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Por esses fundamentos, argumenta que a Lei estadual nº 8.315/2019 é formalmente inconstitucional, pois extrapolou o limite de delegação estabelecido pela Lei Complementar nº 103/2000, de modo a usurpar a competência da União para legislar sobre Direito do Trabalho.



    3. Do ponto de vista da inconstitucionalidade material, defende que a norma afronta o princípio da isonomia (arts. 5º, caput e 7º, XXX, CF), por estabelecer discriminação irrazoável e inadequada de jovens e de pessoas com deficiência, ao restringir o âmbito de proteção do direito assegurado no art. 7º, V, da CF, que garante o piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho a ser exercido.



    4. Em 17.09.2019, adotei o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999.



    5. A Advocacia-Geral da União prestou informações nas quais defende a improcedência do pedido (doc. 11). Aduz, em síntese, que: (i) a Lei Complementar nº 103/2000 confere mera faculdade aos entes estaduais e distrital para estabelecer pisos salariais regionais, inexistindo imposição de que sejam contemplados os trabalhadores aprendizes; (ii) o contrato de aprendizagem está submetido a regime jurídico distinto daquele aplicável à relação de emprego, motivo pelo qual não há garantia de paridade remuneratória em relação ao empregado comum; (iii) o aprendiz desempenha suas atribuições em jornada de trabalho reduzida e não completou sua formação técnico-profissional, o que afasta a alegada afronta ao art. 7º, V, CF. 



    6. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro se manifestou pela constitucionalidade da norma (doc. 14). Aduz, preliminarmente, que as questões suscitadas pelo requerente não são de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, pois envolvem o exame da compatibilidade da norma impugnada com a Lei Complementar nº 103/2000, a CLT e a Lei nº 10.097/2000. No mérito, argumenta que: (i) o trabalhador aprendiz está submetido a contrato de trabalho especial, voltado a assegurar formação técnico profissional aos jovens, e não se equipara aos profissionais já capacitados; (ii) o exercício da competência legislativa pelo Estado é faculdade do ente político; (iii) inexiste violação ao princípio da isonomia quando a discriminação tem por fundamento o caráter das atribuições e das funções exercidas.



    7. Em suas informações, o Governador do Estado do Rio de Janeiro também postula que seja reconhecida a constitucionalidade do dispositivo impugnado (doc. 27). Sustenta que: (i) a delegação legislativa não proíbe que o ente estadual preveja exceções à incidência dos pisos salariais; (ii) a norma impugnada busca evitar que o desestímulo à admissão de aprendizes pelas empresas dos diversos setores da economia, que seria produzido na hipótese de elevação dos custos da sua contratação.



    8. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foi admitida na qualidade de amicus curiae, manifestando-se pela inconstitucionalidade tanto formal quanto material do dispositivo.



    9. É o relatório. Passo a decidir.



    10. O tema objeto da presente ação direta já foi analisado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 6.223, em que impugnado o art. 2º da Lei nº 12.640/2007, do Estado de São Paulo, que exclui os contratos de aprendizagem da incidência do piso salarial regional. 



    11. No caso, esta Corte, por maioria, julgou a norma constitucional, por entender que a exclusão dos contratos de aprendizagem do piso salarial regional não constitui extrapolação dos limites da delegação legislativa federal, nem viola o princípio da isonomia e a proibição de diferença discriminatória de salários. A respeito da alegada inconstitucionalidade formal, o Tribunal entendeu que a Lei Complementar nº 103/200 confere aos Estados e ao Distrito Federal mera faculdade de estabelecer pisos salariais regionais, sem demandar a inclusão dos aprendizes entre os beneficiados por eventual medida nesse sentido. Já quanto à suposta inconstitucionalidade material, afastou a existência de discriminação salarial e desequiparação indevida, tendo em vista as especificidades do contrato de trabalho de aprendizagem, dotado de regime jurídico peculiar em virtude de sua função social e educativa. Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRERTA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. ART. 2º DA LEI 12.640/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE EXCLUI OS CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DA INCIDÊNCIA DO PISO SALARIAL REGIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE PARTE DO PEDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. OBSERVÂCIA DOS LIMITES DA DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA (LEI COMPLEMENTAR 103/2000). CONSTITUCIONALIDADE DO DISCRÍMEN QUE FUNDAMENTOU A OPÇÃO DO LEGISLADOR ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. À falta de apresentação de razões específicas, a ação deve ser conhecida apenas quanto à expressão “e, ainda, aos contratos de aprendizagem regidos pela Lei Federal nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000”, pois o déficit de impugnação inviabiliza os pedidos veiculados em ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    2. A exclusão dos contratos de aprendizagem da incidência de piso salarial regional não extrapola dos limites da competência legislativa delegada pela União aos Estados e ao Distrito Federal por meio da Lei Complementar 103/2000. 



    3. Considerados o objetivo principal do contrato de aprendizagem e o singular regime jurídico dele decorrente, mostra-se constitucional o discrímen que fundamentou a opção do legislador estadual. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa parte, julgada improcedente.” 



    (ADI 6.223, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 25.10.2021)



    12. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao presente caso, na linha do voto que proferi ao acompanhar o voto vencedor do Min. Alexandre de Moraes na ADI 6.223. 



    13. A Lei Complementar nº 103/2000 delegou aos Estados e ao Distrito Federal a competência para a fixação de pisos salariais regionais, com o objetivo de prestigiar a forma federativa de Estado e as diferenças regionais. De acordo com essa norma, os pisos salariais estaduais, aplicáveis aos empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, devem ser superiores ao salário mínimo nacional e dependem da edição de lei de iniciativa do Poder Executivo estadual. 



    14. Contudo, a Constituição e a Lei Complementar nº 103/2000 não vedam que determinadas categorias profissionais sejam excluídas do piso salarial regional. Na verdade, a jurisprudência desta Corte parece caminhar no sentido oposto. Com efeito, logo após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 103/2000, o Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos de lei estadual por considerar que não era possível a fixação de piso salarial regional aplicável indistintamente a qualquer categoria profissional (v. ADI 2.358- MC, Rel. Min. Marco Aurélio). Assim, a delegação legislativa extraída do art. 7º, V, da CF/1988 não viabiliza que os estados estabeleçam salários mínimos regionais aplicáveis genericamente. Permite-se que estabeleçam, para categorias específicas e em consideração a peculiaridades regionais, pisos salariais proporcionais à extensão e à complexidade do trabalho.



    15. Desse modo, tal delegação legislativa não obriga os Estados a instituírem piso regional uniforme, vedando a exclusão de determinadas categorias profissionais do piso salarial regional. Pelo contrário, em linha com a jurisprudência do STF, deve-se prestigiar o federalismo e interpretar a delegação legislativa efetuada pela Lei Complementar nº 103/2000 como instrumento de adaptação dos pisos salariais às diferentes realidades dos entes federados. Por esse motivo, afasto a alegação de que a legislação estadual impugnada nesta ação incorreria em vício formal por ter usurpado competência privativa da União. 



    16. Do ponto de vista material, igualmente não vislumbro contrariedade entre a legislação estadual impugnada e o art. 7º, XXX, da CF/1988[1], que veda a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. O legislador estadual não distinguiu os aprendizes por sexo, idade, cor ou estado civil. A sua exclusão do piso salarial regional levou em consideração as diferenças de complexidade e de extensão do trabalho existentes entre as categorias contempladas e a dos trabalhadores aprendizes, exatamente como determina o art. 7º, V, da CF/1988.



    17. A alegação de que a lei estadual impugnada violaria o princípio da isonomia também não se sustenta. O contrato de aprendizagem é modalidade de contrato de trabalho especial, que tem por objetivo a inserção dos jovens no mercado de trabalho, devendo ser assegurada formação técnico-profissional metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do aprendiz.



    18. Suas principais especificidades são as seguintes: (i) a jornada de trabalho não pode, em regra, ser superior a seis horas diárias, sem possibilidade de compensação ou prorrogação (arts. 432 da CLT)[2]; (ii) a jornada de trabalho do aprendiz deve compreender aulas ministradas em ambiente físico adequado e com meios didáticos apropriados (arts. 62 e 64 do DL nº 9.579/2018)[3]; (iii) a validade do contrato pressupõe matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem (art. 428, § 1º, da CLT)[4]; (iv) obrigatoriedade de contratação de aprendizes em patamar mínimo de 5% e máximo de 15% (art. 429 da CLT)[5]; (v) a duração do contrato é limitada a dois anos, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência (art. 428, § 3º, da CLT)[6].



    19. Em atenção a tais peculiaridades, a legislação que rege o contrato de aprendizagem não garantiu paridade remuneratória entre os aprendizes e os trabalhadores com vínculo empregatício comum. A CLT apenas assegura aos aprendizes a percepção do salário-mínimo hora, exceto se houver condição mais favorável[7].



    20. Nesse contexto, a distinção promovida pela Lei nº 8.315/2019, do Estado do Rio de Janeiro, é razoável e proporcional, não configurando discriminação injustificada contra os aprendizes em razão de sua idade ou condição de pessoa com deficiência.



    21. Por tudo isso, entendo pela inexistência de inconstitucionalidade formal e material no art. 10 da Lei estadual nº 8.315/2019, em linha com a jurisprudência consolidada deste STF no sentido de ser possível à norma estadual excepcionar a incidência do piso salarial regional aos contratos de aprendizagem.



    22. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a esta ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



[1] Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



(...) 



XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;



[2] Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada.



[3] Art. 62. jornada de trabalho do aprendiz compreenderá as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, simultâneas ou não, e caberá à entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica estabelecê-las no plano do curso.



[4] Art. 428 (...)



§ 1º A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.



[5] Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.



[6] Art. 428 (...)



§ 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.



[7] Art. 428 (...)



§ 2º Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora.